Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. USO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO PASSE LIVRE ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BIOMETRIA FACIAL. AUSENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. USO INDEVIDO COMPROVADO. EXTRATO. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pessoa com deficiência auditiva bilateral igual a 70 decibéis ou maior e com renda de até 3 (três) salários mínimos faz jus à gratuidade de transporte, nos termos da Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, e à titularidade do Cartão Passe Livre Especial nos moldes definidos pelo Decreto no 29.245/200.
2. Nos termos da Portaria Conjunta no 05, de 24 de fevereiro de 2016, será realizado, mediante abertura de processo administrativo, o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito em casos de utilização indevida do cartão, como utilização do cartão por terceiros, venda do benefício tarifário, utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, entre outras.
3. O ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa.
4. A Portaria 15/2018-DFTRANS determina a utilização do controle biométrico facial em relação aos beneficiários das gratuidades referentes ao passe livre estudantil e às pessoas com deficiência em todo sistema de bilhetagem eletrônica no âmbito do Distrito Federal.
5. O descumprimento do ônus estabelecido pela decisão não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte contrária, que devem ser analisadas em conjunto com as demais provas reunidas no processo.
5. 1. Devidamente comprovado o uso indevido do cartão de passe livre por meio do extrato do sistema de bilhetagem eletrônico, o qual demonstra que o mesmo cartão foi usado com diferenças mínimas de tempo em diversos veículos e linhas de transporte coletivo, não há que se falar na obrigatoriedade da comprovação por dados biométricos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.